Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. INCREMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUMENTO DEVIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO MATERIAL EXACERBADO. OBJETOS UTILIZADOS NAS NECESSIDADES BÁSICAS DAS CRIANÇAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é motivo idôneo à valoração negativa da culpabilidade.
3. É cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o furto é praticado em face de creche sem fins lucrativos, que teve suas atividades suspensas em razão do ocorrido, gerando dano imaterial à comunidade que utilizava o serviço.
4. Não configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime em decorrência deste ter sido praticado em face de creche comunitária, quando a valoração negativa das circunstâncias decorrer dos danos imateriais (interrupção do serviço) e, a valoração negativa das consequências do crime, dos prejuízos materiais.
5. Em que pese o prejuízo material seja uma decorrência lógica do tipo penal do furto, quando este se mostrar exacerbado, poderá ser levado em consideração para incremento da pena-base.
6. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena corporal aplicada, de modo que a sua fixação em dias-multa não poderá ser reduzida ou afastada em face da hipossuficiência do réu. No entanto, a condição econômica do sentenciado deverá ser levada em consideração no momento da fixação do valor do dia-multa.
7. Observando-se que a pena pecuniária fixada pelo magistrado de origem é menor que a devida, não há que se falar em redução ou fixação no patamar mínimo sob alegada desproporcionalidade à pena corporal fixada.
8. Ainda que inferior a 8 e superior a 4 anos, tratando-se de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Apelação conhecida e não provida.